Tribunal: STF
Processo: RHC 261880
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas interestadual, porte ilegal de arma de fogo e de munições de uso permitido, receptação e desobediência. Pedido de absolvição. Reexame de acervo fático-probatório. Inviabilidade. Condenação baseada em outras provas colhidas na fase judicial. Fundamentação idônea. Minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Dedicação a atividades criminosas. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Sidinei dos Santos de Oliveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.012.811/PR (evento 30).



    O Recorrente foi condenado às penas de 10 anos, 1 mês e 20 dias de reclusão, e 15 dias de detenção, no regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas interestadual, porte ilegal de arma de fogo e de munições de uso permitido, receptação e desobediência (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, art. 14 da Lei 10.826/2003 e arts. 180 e 330 do Código Penal). 



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a tese de absolvição do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido ante a ausência de prova idônea do dolo na prática do delito. Aponta violação ao art. 155 do CPP. Argumenta que “a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido se deu com base unicamente em uma suposta confissão informal feita aos policiais no momento da abordagem”. Aduz que a confissão “não foi ratificada em delegacia tampouco em juízo”. Alega a inidoneidade dos fundamentos do decreto condenatório para afastar a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Requer a absolvição do delito de porte ilegal de arma de fogo e o redimensionamento da pena (evento 36).



    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do recurso e, sucessivamente, pelo seu não provimento (evento 62).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido: 



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA. CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ESTATUTO DE DESARMAMENTO LASTREADA EM PROVA COLHIDA SOB O MANTO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33 §4º DA LEI 11.343/06. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE ELEVADA DE DROGAS. TRÁFICO INTERESTADUAL. BATEDORES. ELEMENTOS DO CASO CONCRETO A INDICAR ADESÃO DO AGRAVANTE ÀS ATIVIDADES DE GRUPO CRIMINOSO DEDICADO À TRAFICÂNCIA. INOVAÇÃO DOS MOTIVOS. NÃO OCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE REFORÇO ARGUMENTATIVO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se pleiteava a absolvição pela prática do crime previsto no Estatuto do Desarmamento e a incidência a minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343 /2006). 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes para a condenação pelo crime do art. 14 da Lei 10.826/03 ou se baseada apenas na confissão informal. 



    3. Outra questão em discussão é a motivação suficiente para o afastamento da minorante prevista no art. 33 da Lei 11.343/06.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A condenação pelo crime previsto no Estatuto do Desarmamento foi apoiada em provas suficientes, incluindo depoimentos de policiais e apreensão de arma, munições e carregadores. 



    5. O afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33 §4º da Lei de Drogas está amparado por motivação idônea, que vai além da expressiva quantidade de drogas e do fato de se tratar de tráfico interestadual. 



    6. Possível ao Tribunal a especificação dos motivos no decisum, o que não configura inovação e não desborda dos limites da ação constitucional de habeas corpus, traduzindo-se em mero reforço argumentativo. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental desprovido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Quanto à alegação de que a condenação em relação ao crime de porte ilegal de armas está amparada somente em confissão extrajudicial, a Corte Superior, ao refutar a tese de absolvição, fundamentou:



    “(...) a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, in verbis:



    ‘(...) é dos autos que, no dia 23 de janeiro de 2023, por volta das 04h10min, durante o trajeto compreendido entre a Rodovia ‘PR-151’ e a Rua Doutor Xavier da Silva, n. 759, Centro, na cidade e comarca de Ribeirão Claro/PR, o paciente SIDINEI DOS SANTOS DE OLIVEIRA, agindo com consciência e vontade, conduziu, em proveito próprio, o automóvel Honda /Civic, de cor prata, placa FFX5B52/SP e chassi 93HFB2650DZ222481, ciente de que se tratava de veículo objeto de crime, precisamente do delito de furto, eis que, em pesquisa à numeração de chassi, constou a anotação de furto.



    Além disto, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o paciente, agindo com consciência e vontade, desobedeceu à ordem legal dos Policiais Militares Denis Gabriel Feliciano e Marco Antônio Correa Lopes, no exercício de suas funções como funcionários públicos, porquanto a equipe deu sinal de parada ao paciente, que conduzia o referido veículo, porém, este empreendeu fuga.



    Ademais, o paciente, agindo com consciência e vontade, portava, no interior do veículo Honda/Civic, de cor prata, placa FFX5B52/SP, 01 (uma) espingarda, calibre 12, marca Magnum, série n. 1102103, bem como 18 (dezoito) carregadores de arma de fogo, sendo 4 (quatro) do calibre 12, 5 (cinco) carregadores de calibre .45 e 9 (nove) carregadores de calibre 9 mm, além de 22 (vinte e duas munições) sendo 03, sem calibre aparente e outras 19 (dezenove) de calibre .45, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



    Em acréscimo, o paciente, agindo com consciência e vontade, transportava, para fins de entregar a consumo de terceiros que se encontravam no Estado de Minas Gerais, diversos tabletes da droga conhecida como ‘maconha’ (‘Cannabis Sativa L’), com peso aproximado de 300,550 kg (trezentos quilogramas, quinhentos e cinquenta gramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substância esta capaz de causar dependência física e psíquica.



    Conforme narrado, policiais militares paulistas estavam em patrulhamento no município de Chavantes/SP, quando houve comunicação, via rádio, de que um veículo Honda Civic havia se evadido da ‘equipe do Sargento’ no Município de Ourinhos/SP. Diante disto, a equipe policial estacionou a viatura no pontilhão que dá acesso à Rodovia Raposo Tavares, quando visualizaram o mencionado veículo, oportunidade em que realizaram o acompanhamento. Nesse momento, foram dadas diversas ordens de parada, tanto sonoras quanto luminosas, todas desobedecidas pelo denunciado. O acompanhamento do veículo ocorreu até o município de Ribeirão Claro/PR, quando na Rua Doutor Xavier da Silva, o paciente perdeu o controle do automóvel e se chocou com um poste. Em seguida, o paciente desembarcou do veículo e correu por um terreno baldio, sendo alcançado e abordado pelos policiais. Na abordagem, o paciente informou para a equipe que pegou drogas em um posto de combustível no município de Londrina/PR e que as levaria até o Estado de Minas Gerais, além de estar com armas, carregadores e munições no interior do veículo. Realizadas as buscas no automóvel, foram encontrados inúmeros tabletes de ‘maconha’, uma espingarda calibre 12, 03 (três) munições calibre 45, 03 (três) munições sem calibre; 18 (dezoito) carregadores de arma de fogo, um aparelho celular, e a quantia de R$ 653,00 em espécie.



    Colocadas as premissas fáticas, a insurgência defensiva cinge-se à alegada insuficiência de provas para condenação pela prática do crime de porte de arma de fogo e a buscada aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33 §4º da Lei 11343/06.



    Quanto à primeira questão posta a exame, não assiste razão ao impetrante.



    Como bem ressaltado no parecer ministerial de fls. 75:



    (...).



    Ocorre que a condenação se lastreou em provas produzidas no âmbito do contraditório e da ampla defesa.



    Vejamos.



    A sentença exibiu os seguintes fundamentos:



    “(...) A materialidade dos delitos restou devidamente comprovada nos autos pela reunião dos elementos sensíveis do crime, em especial: o Auto de Exibição e Apreensão (mov. 1.9), os Auto de Constatação Provisória de Drogas (mov. 1.11), o Boletim de Ocorrência nº 2023 /85244 (mov. 1.15), os documentos e fotos de identificação do veículo (mov. 1.16-19), Laudo Pericial de Constatação Definitiva de Drogas (mov. 87.1), Laudo de Exame de Eficiência e Prestabilidade de arma de fogo e munições (mov. 106.1), Laudo de Exame nas Numerações Identificadoras de Veículo Automotivo (mov. 122.1), Boletim de Ocorrência do Estado de São Paulo (mov. 128.2); bem como pelas oitivas das testemunhas e interrogatório do acusado, tanto em sede policial quanto em juízo.



    A autoria também é certa e recai sobre o réu.



    Em razão das semelhantes condições de tempo e lugar, vejamos a prova oral produzida.



    A testemunha de acusação, policial militar DÊNIS GABRIEL FELICIANO, mov. 181.2, declarou em juízo que:



    “Sou PM em SP, Chavantes. Na data dos fatos o sargento Henrique estava em patrulhamento em Ourinhos, se deparou com o Civic trafegando na contramão de direção. Tentou realizar a abordagem, ele empreendeu fuga, não obedeceu ao sinal de parada, as viaturas passaram a acompanha-lo por diversas ruas do município. Quando acessou a Raposo Tavares o sargento perdeu ele de vista, aí informou via rádio que o veículo estava trafegando pela rodovia sentido Chavantes. A equipe estacionou o veículo em um ponto estratégico, ali no viaduto que dá acesso à rodovia, após alguns minutos nos deparamos com o veículo em alta velocidade. Foi dado sinal de parada diversas vezes, sinais sonoros e luminosos, não obedeceu, continuou a empreender fuga. Acompanhamos até o município de Ribeirão Claro, quando na rua em que não me recordo o nome agora, ele perdeu o controle do veículo e bateu num poste de energia. Ato contínuo ele saiu do veículo e passou a se evadir a pé, entrou em um terreno baldio. Conseguimos acompanha-lo e realizar a abordagem, ele estava bastante alterado. Aí trouxemos para perto do veículo, já algemado, fizemos uma busca pessoal, foi localizado uma certa quantia em dinheiro. Ele falou que o dinheiro era proveniente do pagamento que ele estava fazendo para levar a droga e mercadoria até MG. Perguntamos onde ele pegou o veículo, ele falou que pegou em um posto de combustível em Londrina e levaria para Minas Gerais. Falou que o veículo estava com bastante droga, armas e munição. Aí fomos vistoriar o veículo, constatou a quantidade de drogas, carregadores e munições, espingarda calibre 12. Ao verificar o chassi do veículo constou ser produto de furto, não me recordo se furto ou roubo, pelo município de Jundiaí. Emplacamento quente. Chassi produto de furto, aí conduzimos até Jacarezinho. Começou em Ourinhos. Por ser uma rua onde trafegava de bastante movimento, uma avenida, o sargento foi tentar realizar a abordagem para ver se ele estava perdido, pois a placa não era do município, mas aí ele começou a empreender fuga e partiu para a rodovia. Ele passou por Canitar, a viatura de Canitar passou a acompanha-lo, mas em razão da alta velocidade perdeu ele de vista, então a equipe como estava em cima do pontilhão, tinha visão tanto da rodovia quanto ao trevo. Depois da viatura de Canitar avisar que tinha perdido ele do visual, a equipe deparou com ele acessando o trevo, na rodovia que dá acesso à ponte pensa, em alta velocidade, momento em que passou a acompanha-lo. Demos, devido à alta velocidade, ele estava bem distante da gente, não conseguíamos encostar nele. Só foi possível a abordagem porque ele se chocou com um poste, ato contínuo ele desembarcou defronte com o poste, já tinha um terreno baldio, se evadiu, como estávamos próximos conseguimos acompanha-lo. A gente perguntou o motivo da fuga, ele falou que estava cheio de droga, arma, carregador, munição, “eu ganhei uma certa quantia para levar esse material ao estado de MG. Não me recordo, mas ele falou que o dinheiro que ele estava era para consumo, ele falou uma quantia no dinheiro, mas não me recordo. Ele falou que tinha arma. Ele falou que a arma, carregadores todos e droga iam para MG. Não fez menção de usar a arma durante a fuga. Não mencionou motivo. Exalava bem [cheiro de droga]. Banco traseiro e porta-malas, assoalho embaixo do banco. Arma no portamalas, carregadores no banco de trás, do passageiro. Ele falou para gente que havia se perdido de um outro veículo que estava fazendo o cavalo, ele se perdeu desse veículo e acabou entrando em Ourinhos, aí se perdeu, foi o momento que o sargento começou a acompanha-lo. Ele estava alterado, ofegante, era nítido o consumo de algum entorpecente, não ofereceu resistência, ele mesmo falou que fazia o uso de entorpecente. Sob efeito de drogas. Não me recordo [se usou álcool]. Estávamos o tempo todo atrás. Desconhecia a origem, pegou o veículo no posto. Não tinha denúncia, ele estava na contramão de direção, segundo a abordagem do sargento para ver se ele estava perdido, ele começou a empreender fuga”.



    Em consonância, a testemunha de acusação, policial militar, MARCO ANTÔNIO CORREA LOPES mov. 223.1, afirmou em juízo que: (...)



    No caso, conforme se verifica ao Auto de Exibição e Apreensão de mov. 1.9, o acusado portava, sem autorização, trazendo-as consigo dentro do veículo Honda Civic LXS, de cor prata, placa FFX5N52: 1 arma de fogo de uso permitido de Marca Magnum, nº de série 1102103, calibre .12; 4 carregadores de arma de fogo de calibre .12; 5 carregadores de armas de fogo de calibre .45; 9 carregadores de arma de fogo de calibre 9mm; 19 munições de calibre .45; e 3 munições de calibre desconhecido. Além disso, o laudo pericial de mov. 106.1 apontou que a arma, submetida à prova pericial de disparo, mostrou-se eficiente para disparo, bem como de que todas as munições, ao serem deflagradas, mostraram-se eficientes.



    O acusado alegou, em tese defensiva, baseado pelo seu interrogatório, tanto em fase policial quanto em juízo, a ausência do elemento subjetivo do dolo, apontando que desconhecia a existência de armas, munições e acessórios dentro do veículo.



    Todavia, tal tese não merece prosperar.



    Os policiais militares, ouvido em juízo, narraram que o próprio acusado, quando de sua abordagem pessoal, após ser indagado pelo motivo da fuga, afirmou que se dava em razão da existência de drogas e armas dentro do veículo (mov. 181.2 – “[...] Falou que o veículo estava com bastante droga, armas e munição. Aí fomos vistoriar o veículo, constatou a quantidade de drogas, carregadores e munições, espingarda calibre 12; mov. 223.1 – [...]” “[...] Ele falou que recebeu o carro, droga e arma para levar para MG, ele tinha recebido a quantia de mil reais). [...]”



    Tem-se, portanto, que a versão apresentada pelo acusado restou isolada nos autos, uma vez que conjunto probatório existente nos autos não restam dúvidas acerca da ocorrência do crime de porte de arma de fogo de uso permitido, bem como da consciência do agente acerca da existência da arma no veículo, suficientes em apontar o réu como o autor da conduta.



    Por fim, o porte concomitante de mais de uma arma ou, ainda, de arma, munições e acessórios em conjunto caracteriza uma situação única de risco à coletividade, respondendo o agente por um único delito, podendo o juiz, todavia, levar em conta a quantidade de objetos na fixação da pena-base, o que será analisado em momento oportuno.



    Assim, a condenação é medida impositiva (...)”.



    Na mesma senda, o acórdão guerreado elencou os motivos infracolacionados:



    “(....) Mérito 



    1. Pedido de absolvição do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. 



    A defesa busca a absolvição do réu apelante Sidinei dos Santos de Oliveira em relação ao crime previsto no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003, mediante a alegação que ele não tinha conhecimento da presença de armamento entre os entorpecentes. 



    O argumento não prospera. 



    A materialidade do delito ficou comprovada pelos: auto de prisão em flagrante delito (mov. 1.1/1.20), boletim de ocorrência n. 2023/85244 (mov. 1.15), auto de exibição e apreensão (mov. 1.9 e 65.11), pesquisa policial (mov. 1.16), fotografias do veículo (mov. 1.16/1.19), relatório policial (mov. 65.1), fotografias da arma de fogo e demais acessórios (mov. 65.7), laudo de exame de eficiência e prestabilidade (mov. 106.1), laudo de exame em veículo a motor (mov. 122.1), cópia do boletim de ocorrência (mov. 128.2). 



    A autoria é certa e recai sobre o réu apelante Sidinei dos Santos de Oliveira, rembasada pela prova oral produzida tanto na fase preliminar quanto em juízo. 



    Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o policial militar Denis Gabriel Felician narrou que “(...) ele falou que tinha arma. Ele falou que a arma, carregadores todos e droga iam para MG. Não fez menção de usar a arma durante a fuga. Não mencionou motivo. Exalava bem [cheiro de droga]. Banco traseiro e porta-malas, assoalho embaixo do banco. Arma no porta-malas, carregadores no banco de trás, do passageiro. Ele falou para gente que havia se perdido de outro veículo que estava fazendo o cavalo, ele se perdeu desse veículo e acabou entrando em Ourinhos, aí se perdeu, foi o momento que o sargento começou a acompanha-lo.” (mov. 181.2 - transcrição extraída da sentença de mov. 251.1) 



    Adicionalmente, o policial militar Marco Antônio Correa Lopes declarou que “ele falou que recebeu o (mov. carro, droga e arma para levar para Minas Gerais, e tinha recebido a quantia de mil reais.” (mov. 223.1 - transcrição extraída da sentença de mov. 251.1). 



    No caso, os policiais militares Denis Gabriel Felician e Marco Antônio Correa Lopes apresentaram relatos coerentes e harmônicos entre si, e reforçaram a autoria delitiva, sendo o acervo probatório suficiente a ensejar a condenação do réu apelante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. 



    Aliás, inexiste qualquer impedimento em considerar os depoimentos dos agentes públicos, que testemunharam em juízo, sob o crivo do contraditório, e que constituem relevante valor probatório. (...)”.



    Como se denota, a condenação pelo crime de porte de arma de uso permitido se deu em decorrência da prova da materialidade e autoria sustentada na apreensão do armamento, das munições e dos carregadores, bem como nos depoimentos das testemunhas colhidos em juízo. Não é, portanto, a confissão informal do paciente aos policiais responsáveis pela prisão em flagrante à época o único substrato do édito condenatório por este delito.



    Ressalte-se que, inclusive, os policiais narraram, em juízo, que os carregadores estavam “no banco de trás, do passageiro”. 



    Ora, todo o conjunto probatório harmônico caminhou no sentido de repelir a alegação de ausência de prova de dolo na prática da conduta criminosa. 



    Além do que, fato é que se desprezássemos a confissão informal do paciente aos policiais, não é possível superar o fundamento de que a arma e os carregadores foram encontrados no veículo e, mais, enquanto as armas estavam no porta-malas, os carregadores estavam ‘no banco de trás, do passageiro’. 



    Conclui-se, evidentemente, que não há nenhuma mácula nos motivos que subsidiaram a sentença condenatória (mantida pelo acórdão guerreado) no que tange ao delito previsto no Estatuto do Desarmamento. 



    Para finalizar, trago à colação precedentes deste Tribunal Superior, atestando a validade dos depoimentos dos policiais, ainda mais no caso em tela, em que não se demonstrou qualquer intenção dos agentes da lei em prejudicar, gratuitamente, o ora paciente, in verbis:



    (...)



    Ademais, desconstituir a conclusão a que chegaram as Instâncias Ordinárias quanto à suficiência e validade do conjunto probatório implicaria em reexame de fatos e provas; providência esta que é vedada na estreita via do habeas corpus.



    (...).’



    Ressalto que a decisão monocrática proferida por esta Relatoria foi expressa no sentido de que a confissão informal não é o elemento probatório exclusivo a subsidiar a condenação pelo crime previsto no art. 14 da Lei 10826/03, tanto que, ainda que fosse desprezada, o conjunto probatório produzido sob o manto do contraditório e da ampla defesa permanece harmônico e apto a demonstrar a autoria e materialidade do crime telado. Como dito alhures, a condenação pelo crime de porte de arma de uso permitido se deu em decorrência da prova da materialidade e da autoria sustentada na apreensão do armamento, das munições e dos carregadores, bem como nos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo. Não é, portanto, a confissão informal do ora agravante aos policiais responsáveis pela prisão em flagrante à época o único substrato do édito condenatório por este delito. Ressalte-se que, inclusive, os policiais narraram, em juízo, que os carregadores estavam “no banco de trás, do passageiro”. 



    Portanto, ainda que desprezássemos a confissão informal do agravante aos policiais, não é possível superar o fundamento de que a arma e os carregadores foram encontrados no veículo e, mais, enquanto as armas estavam no porta-malas, os carregadores estavam ‘no banco de trás, do passageiro’. 



    Pouco crível que o agravante desconhece, por completo, tais circunstâncias. 



    Ademais, os depoimentos dos policiais são dotados de validade, principalmente quando não se demonstrou qualquer intenção dos agentes da lei em prejudicar, gratuitamente, o agravante. 



    Em acréscimo, é posicionamento recorrente neste Tribunal Superior o de que “mostra-se inviável a absolvição do acusado, sobretudo porque, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, contanto que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos”. Até porque, para entender pela absolvição do agravante, quanto ao delito em voga, seria imprescindível o reexame do acervo fático-probatório amealhado aos autos, procedimento este que é vedado na via estreita do habeas corpus.”



    Destaco a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que “O art. 155 do Código de Processo Penal não impede que o juiz, para a formação de seu convencimento, utilize elementos de informação colhidos na fase extrajudicial, desde que se ajustem e se harmonizem à prova colhida sob o crivo do contraditório judicial. Precedentes.” (HC 125.035/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Dje de 08/04/2015). Além disso, “O Supremo Tribunal Federa já decidiu que o ‘livre convencimento do juiz pode decorrer das informações colhidas durante o inquérito policial, nas hipóteses em que complementam provas que passaram pelo crivo do contraditório na fase judicial, bem como quando não são infirmadas por outras provas colhidas em juízo’ (RHC 118.516, Rel. Min. Luiz Fux)” (HC 224.437-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.04.2023).



    Ademais, na esteira do ato dito coator, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva de absolvição do crime de porte ilegal de arma de fogo, necessário o revolvimento de matéria fática, inviável em habeas corpus. Esta Suprema Corte já assentou que “Para o acolhimento da tese defensiva – absolvição por alegada ausência de provas, ausência de dolo ou ausência de autoria –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou à condenação dos agravantes, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória” (HC 197.548-AgR, Rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.04.2021); “o STF já decidiu que ‘não se admite, na via acanhada do habeas corpus, a análise aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a alegada ausência de dolo do paciente’ (HC 102.745, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie)” (HC 181.839-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.05.2020); “a estreita via do habeas corpus não se presta a revisitar as premissas decisórias do édito condenatório, de modo que o remédio constitucional não se compatibiliza com a aferição da autoria ou dolo do agente” (HC 134.267 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 06.3.2017); “Inviável verticalizar sobre a alegada inexistência de dolo na conduta do Paciente, porquanto tema vinculado às minúcias fáticas da prática delituosa, tarefa para a qual não se presta a presente via” (HC 207.759-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.01.2022); “Habeas Corpus é ‘ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017)” (HC 230.344-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje 25.8.2023); “O reconhecimento da atipicidade da conduta quando indissociável do revolvimento do acervo fático-probatório engendrado nos autos é incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes: RHC nº 215.725-ED-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/8/2022; RHC nº 215.725, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 23/8/2022” (HC 240.486-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.06.2024).



    De outro lado, pertinente à aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, cabe às instâncias anteriores decidir sobre a aplicação ou não do aludido benefício e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando hábil o habeas corpus para revisão, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 



    Nessa perspectiva, esta Suprema Corte tem assinalado, a propósito do tema em pauta, que, “A não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de conjunto probatório apto a afastar ao menos um dos critérios – porquanto autônomos –, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa” (HC 131.795/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 17.5.2016). No mesmo sentido: HC 238.616/RJ, de minha relatoria; HC 238.326/ES, Rel. Min. Luiz Fux; HC 237.512/RO, Rel. Min. Edson Fachin; HC 238.233/SP, Rel. Min. Luiz Fux.



    O juízo de primeiro grau, ao afastar a causa de diminuição assentou que (evento 5):



    “(...), após análise do contexto fático-probatório, entendo como presente a dedicação do acusado a atividades criminosas. 



    Não só a expressiva quantidade de drogas, como também a existência de armas, munições e acessórios, somadas, ainda, ao trajeto interestadual entre 3 (três) Estados da federação, a comunicação constante entre o acusado e outras pessoas durante o transporte, e a condução de veículo furtado com placa não condizente com o chassi, denotam a dedicação do acusado a atividades criminosas.



    A testemunha Dênis Gabriel Feliciano, policial militar, apontou que o acusado confirmou por ocasião da abordagem que realizava o transporte da droga junto a um veículo “cavalo”, de modo que sua entrada no município de Ourinhos/SP se deu em razão do denunciado ter se perdido do aludido batedor. 



    O acusado, em seu depoimento em juízo, confirmou que durante a viagem realizava contato simultâneo, via celular, com outras pessoas, por meio de mensagem e sinais de geolocalização. 



    Portanto, pouco crível a tese defensiva de que o acusado se trata de “mula” do tráfico, considerando as circunstâncias fáticas supracitadas e que tamanha quantidade de drogas e armamento, com elevado valor mercantil, fosse confiada a uma pessoa inexperiente e de pouca confiança na prática de mercancia ilícita.



    Deste modo, considerando indicativos da inserção do acusado na cadeia criminosa, incabível a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.”



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná manteve o afastamento da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, à seguinte consideração (evento 6):



    “Na hipótese, o magistrado apontou várias circunstâncias que impedem o reconhecimento do tráfico privilegiado, uma vez que demonstram a dedicação do réu a atividades criminosas, considerando: (i) a apreensão de elevada quantidade de droga – 300,550 kg (trezentos quilogramas e quinhentos e cinquenta gramas) da substância entorpecente conhecida como “maconha”; (ii) a pretensão de transportar a droga por pelo menos 03 (três) Estados da Federação (Paraná, São Paulo e Minas Gerais); (iii) mais de uma pessoa conversou com o réu para que fizesse o transporte da droga, e durante o transporte vários números de telefone mantiveram contato para que lhes fosse enviada a localização; (iv) o veículo utilizado pelo réu (Honda/Civic, de placa aplicada FFX5B52/SP) se tratava de veículo furtado (movs. 128.1-128.2); e (vi) o fato do réu ter confessado em juízo que apenas realizou a viagem para quitar determinada dívida relacionada ao uso de drogas. 



    Veja-se que,